Tribunal: TJSP
Processo: 1501331-40.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para firmar a responsabilidade penal do acusado. Autoria e materialidade positivadas. 2. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4a, da Lei no 11.343/06. Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente. 3. Sanção que comporta

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para firmar a responsabilidade penal do acusado. Autoria e materialidade positivadas. 2. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4a, da Lei no 11.343/06. Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente. 3. Sanção que comporta redução. 4. Circunstâncias da causa que justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. 5. Manuntenção da prisão preventiva. Recurso parcialmente provido.